Tribunal: CARF
Processo: 17284.721274/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.721274/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.233 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM DO CASAL. POSSÍVEL
A TRIBUTAÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS NA DAA DE
UM DOS CÔNJUGES.
No caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, pode-se
optar pela tributação da totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns na declaração de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-45.629 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 54 e segs.).
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de
2015, exercício 2016, fls. 04/08, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 5.957,14, multa de ofício no valor de R$ 4.467,85 e
juros de mora calculados até 28/09/2015.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 38, foi:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.721274/2018-37
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721274/2018-37

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 37.508,35, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.

Inconformado(a) com a exigência, da qual tomou ciência em 05/10/2018, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 29, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
em 31/10/2018, fls. 03, alegando o que se segue:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -
ALUGUÉIS E OUTROS
Valor da infração: R$ 37.508,35. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
O valor de R$37508,00 (na realidade R$ 36593,75,valor realmente recebido), é
correspondente aos aluguéis recebidos em 2015, e declarado no imposto de renda de
minha esposa, Lilian Maria Montes Teixeira, cpf 675511067-15
Aos autos foram anexados cópias de documentos de fls. 09/27.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Do Mérito.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa Jurídica
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2015, exercício 2016, relativo à infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica– Alugueis e Outros no valor de R$
37.508,35.
Em sua impugnação, o(a) contribuinte alega, em síntese, que referidos rendimentos
foram oferecidos à tributação na declaração de ajuste de seu cônjuge, algo permitido
pela legislação, vez que se trata de rendimentos de bem comum ao casal.
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS 203 — Podem os contribuintes casados no
regime de comunhão de bens optar por tributar 100% dos rendimentos produzidos por
um dos bens comuns na declaração de um dos cônjuges e 50% dos rendimentos
produzidos pelos demais bens comuns na declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721274/2018-37

Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou
segue-se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns
na declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda –
RIR/1999, art. 6o e parágrafo único).
Em se tratando de bem comum ao casal, o contribuinte pode optar por tributar 50% dos
rendimentos na declaração de cada cônjuge ou 100% dos rendimentos na declaração de
apenas um dos cônjuges.
Contudo, aos autos o contribuinte não anexou a certidão de casamento, nem a escritura
do imóvel. Sem esses documentos, não é possível inferir que o contribuinte é casado
com Lilian Maria Montes Teixeira e sob qual regime se deu a união.
Ainda, sem a escritura do imóvel não temos como saber a data em que o mesmo foi
adquirido e se faz parte dos bens comuns ao casal.
Do exposto, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, restando mantido
imposto suplementar cobrado nos autos, o qual deverá ser cobrado com os acréscimos
legais devidos (multa de ofício e juros de mora).

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2019, Recurso Voluntário, fl. 65, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges e que, no
caso, foram declarados na totalidade por sua esposa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do acima relatado tem-se que a questão que sobe a este CARF para análise e
julgamento é a infração de omissão de rendimentos lançada pelo Fisco, referente a aluguéis
recebidos de imóvel locado.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os rendimentos foram oferecidos à
tributação, em sua totalidade, por sua esposa, conforme faculta a legislação, uma vez tratar-se de
bem comum do casal em razão do regime de casamento (comunhão de bens).
A infração foi mantida após o julgamento na DRJ por não ter sido apresentado
certidão de casamento e escritura do imóvel, a fim de comprovar o alegado.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente junta aos autos sua Certidão de
Casamento (fl. 66), referente à união civil ocorrida no ano de 1973, no regime de comunhão de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721274/2018-37

bens, bem como escritura da compra do imóvel que se deu no ano de 2010 (fl. 68), e ainda o
contrato da locação em questão (fl. 74).
Assim sendo, uma vez comprovado ser o imóvel bem comum do casal, há que se
afastar o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Original